Tribunal: STF
Processo: Rcl 42333
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, na qual se sustenta que o ato ora questionado – emanado do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo – teria desrespeitado o enunciado constante da Súmula Vinculante nº 14/STF, que possui o seguinte teor:
    “É direito do defensor, no interesse do representado, ter acesso amplo aos elementos de prova que, já documentados em procedimento investigatório realizado por órgão com competência de polícia judiciária, digam respeito ao exercício do direito de defesa.” (grifei)
    Busca-se, nesta sede processual, seja concedida a medida liminar, “(...) para determinar ao Reclamado para que franqueie à Defesa das Reclamantes o acesso à documentação dos cadernos investigatórios” (grifei).
    Sendo esse o contexto, passo a apreciar o pedido de medida liminar. E, ao fazê-lo, entendo, em juízo de estrita delibação, que não se acham presentes os requisitos autorizadores da concessão do provimento cautelar deduzido pela parte reclamante.
    Com efeito, a jurisprudência constitucional do Supremo Tribunal Federal hoje consubstanciada na Súmula Vinculante nº 14 tem garantido a qualquer pessoa sob investigação do Estado e, também, ao seu Advogado  (não importando que se trate de inquérito policial, de inquérito parlamentar, de procedimento de investigação penal instaurado pelo Ministério Público ou de processo penal) o direito de conhecer as informações já formalmente produzidas nos autos (excluídas, portanto, aquelas diligências ainda em curso de execução), não obstante cuide-se de investigação promovida em caráter sigiloso:
    “RECLAMAÇÃO. DESRESPEITO AO ENUNCIADO CONSTANTE DA SÚMULA VINCULANTE Nº 14/STF. PERSECUÇÃO PENAL AINDA NA FASE DE INVESTIGAÇÃO POLICIAL. REGIME DE SIGILO. INOPONIBILIDADE AO ADVOGADO CONSTITUÍDO PELO INDICIADO OU PELO RÉU. DIREITO DE DEFESA. COMPREENSÃO GLOBAL  DA FUNÇÃO DEFENSIVA. GARANTIA CONSTITUCIONAL. PRERROGATIVA PROFISSIONAL DO ADVOGADO (LEI Nº 8.906/94, ART. 7º, INCISOS XIII E XIV). CONSEQUENTE ACESSO AOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS JÁ DOCUMENTADOS, PRODUZIDOS E FORMALMENTE INCORPORADOS AOS AUTOS DA PERSECUÇÃO PENAL (INQUÉRITO POLICIAL OU PROCESSO JUDICIAL) OU A ESTES REGULARMENTE APENSADOS. POSTULADO DA COMUNHÃO OU DA AQUISIÇÃO DA PROVA. PRECEDENTES (STF). DOUTRINA. MEDIDA CAUTELAR DEFERIDA.
    – O sistema normativo brasileiro assegura ao Advogado regularmente constituído pelo indiciado (ou pelo réu) o direito de pleno acesso aos autos de persecução penal, mesmo que sujeita, em juízo ou fora dele, a regime de sigilo (necessariamente excepcional), limitando-se, no entanto, tal prerrogativa jurídica às provas já produzidas e formalmente incorporadas ao procedimento investigatório, excluídas, consequentemente, as informações e providências investigatórias ainda em curso de execução e, por isso mesmo, não documentadas no próprio inquérito ou processo judicial. Precedentes. Doutrina.”
    (Rcl 18.399-MC/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Impende observar, no entanto, considerados os elementos contidos nestes autos, que o exame do contexto fático subjacente à presente reclamação parece evidenciar, em face da situação concreta nela apreciada e, notadamente, das informações oficiais prestadas pela Desembargadora Maria de Lourdes Rachid Vaz de Almeida, do E. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que não teria ocorrido desrespeito ao que se contém na Súmula Vinculante nº 14/STF, valendo transcrever, por oportuno, o seguinte fragmento de referidas informações:
    “Realizando-se a necessária distinção peculiar ao sistema de precedentes (‘distinguishing’), indeferiu-se o pleito liminar, vez que a situação retratada se afasta, no caso concreto, daquele que orienta o verbete sumular de cumprimento obrigatório.
    Isso porque, o que se busca alcançar por meio do direito de vista não se encontra totalmente documentado nos autos da assinalada investigação, pois ainda há diligências sigilosas pendentes de cumprimento que estão conectadas entre si, o que poderia comprometer e prejudicar de maneira prematura os objetivos primários da persecução penal relativos à coleta dos elementos de convicção.
    De outro lado, a decisão liminar ressaltou expressamente a ausência de manifesta ofensa à ampla defesa e ao contraditório, vez que, tão logo se concluam as diligências, será oportunizado o direito ao contraditório, ainda que de maneira diferida, assegurando-se o direito de vista.” (grifei)
    É importante assinalar, no ponto, que as informações oficiais prestadas por autoridades públicas, mesmo em sede de reclamação, revestem-se de presunção “juris tantum” de veracidade.
    E a razão é uma só: precisamente porque constantes de documento subscrito por agente estatal, tais informações devem prevalecer, pois, como se sabe, as declarações emanadas de agentes públicos gozam, quanto ao seu conteúdo, da presunção de veracidade, consoante assinala o magistério da doutrina (CELSO ANTÔNIO BANDEIRA DE MELLO, “Curso de Direito Administrativo”, p. 373, item n. 59, 13ª ed., 2001, Malheiros; MARIA SYLVIA ZANELLA DI PIETRO, “Direito Administrativo”, p. 182/184, item n. 7.6.1, 20ª ed., 2007, Atlas; DIOGENES GASPARINI, “Direito Administrativo”, p. 63, item n. 7.1, 1989, Saraiva; JOSÉ CRETELLA JÚNIOR, “Direito Administrativo Brasileiro”, p. 54, item n. 43, 1999, Forense; JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO, “Manual de Direito Administrativo”, p. 116, item n. 2, 12ª ed., 2005, Lumen Juris).
    Esse entendimento – que põe em evidência o atributo de veracidade inerente aos atos emanados do Poder Público e  de seus agentes – é perfilhado, igualmente, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (RTJ 133/1235-1236 – RTJ 161/572-573, v.g.), notadamente quando tais declarações compuserem e instruírem, como na espécie, as informações prestadas pela própria autoridade apontada como reclamada:
    “– As informações prestadas em mandado de segurança pela autoridade apontada como coatora gozam da presunção ‘juris tantum’ de veracidade.”
    (MS 20.882/DF, Rel. Min. CELSO DE MELLO)
    Nem se diga que, em sede de reclamação, as informações seriam destituídas de significação e importância.
    Tive o ensejo de acentuar, em decisão proferida, nesta Corte Suprema, em processo de reclamação, a alta relevância das  informações prestadas por autoridades estatais apontadas como reclamadas, enfatizando, então, no tema, que “declarações emanadas de agentes públicos, quando prestadas, como no caso, em razão do ofício que exercem, qualificam-se pela nota da veracidade, prevalecendo eficazes até que sobrevenha prova idônea e inequívoca em sentido contrário,  não lhes sendo oponíveis meras alegações discordantes” (Rcl 1.473/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO).
    Cabe rememorar, ainda, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e Tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (“fumus boni juris”), de um lado, e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (“periculum in mora”), de outro.
    Sem que concorram esses dois requisitos – que são necessários, essenciais e cumulativos –, não se legitima a concessão da medida liminar.
    Sendo assim, em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de ulterior reexame da pretensão deduzida nesta sede processual, indefiro o pedido de medida liminar.
    2. Ouça-se a douta Procuradoria-Geral da República.
    Publique-se.
    Brasília, 18 de agosto de 2020.
Ministro CELSO DE MELLO
Relator